Tribunal: TJMT
Processo: 0036190-94.2016.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0036190-94.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[INSTITUTO PANTANAL PACIFICO - CNPJ: 08.035.654/0001-62 (APELADO), LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO - CPF: 705.684.641-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), GISELA ARAUJO NICOLAU - CPF: 958.666.712-04 (ADVOGADO), BONY ACAI IMP. EXP. E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP - CNPJ: 11.562.166/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROTESTO – INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO COMERCIAL – CARTA DE ANUÊNCIA EMITIDA – LEGITIMIDADE DO BANCO - EXCLUSÃO DO PROTESTO DEVIDO – DÍVIDA INEXISTENTE – DANO MORAL INDEVIDO POR ANOTAÇÃO PREEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ilegitimidade deve ser afastada ainda, tendo em vista que na própria carta de anuência, a segunda ré comunica do banco da inexistência de relação negocial com a autora, de modo que incumbia a ele a exclusão do protesto, portanto, legítimo a figurar no polo passivo da demanda. Desse modo, não configurada a relação jurídica importa na inexistência do débito que originou os protestos, devendo a sentença ser mantida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020